Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Não há omissão nem contradição no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.